Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710264-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM O REGIME PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS JURÍDICOS. ADPF-DF 949. FASE PREAMBULAR. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que indeferiu o sobrestamento do feito. 1.2. Nas razões recursais, a agravante requer a imediata suspensão de todos os efeitos da decisão interlocutória e, no mérito, que o presente recurso seja totalmente provido, com a definitiva anulação ou reforma da decisão agravada. 1.3. A agravante alega que o Juízo de origem incorreu em grave equívoco ao indeferir o pedido de sobrestamento da marcha processual e prosseguir a execução, com a possível expropriação de numerários nas contas da Companhia e/ou a realização de demais atos com o fito de localizar bens passíveis de penhora. 1.4. Afirma que a decisão supramencionada não considerou corretamente as peculiaridades do caso, ao passo que não determinou o pagamento do débito por meio de RPV/precatório, uma vez que a Companhia, como empresa pública é totalmente dependente financeiramente do Tesouro Distrital. 1.5. Aduz que o STF definiu que, para as estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, a execução deve ser realizada pelo regime de precatórios. 1.6. Assevera que, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, o Governador do Distrito Federal visando conferir também à NOVACAP, de forma geral e imediata, o tratamento conferido pelo art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais da Fazenda Pública (regime de precatórios), propôs Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em tramite no STF sob o no ADPF 949, em que após manifestações favoráveis a procedência do pedido exaradas pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, os autos foram conclusos ao Relator, Min. Nunes Marques, em 24/10/2022. 1.7. Afirma que se vislumbra a devida aplicação do regime de precatórios, conforme estabelecido no art. 100 da Constituição Federal e no §1o do art. 910 do Código de Processo Civil, diante das características desta Companhia - empresa pública que atua unicamente em âmbito do interesse público. 2. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença em que a agravante foi condenada na ação de desapropriação indireta à obrigação de pagar indenização aos proprietários do imóvel. 3. No caso dos autos, não se identifica a probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Não se desconhece que, o § 3o do art. 5o da lei de arguição de descumprimento de preceito fundamental, Lei 9.882/1999, estabelece a possibilidade de deferimento de medida liminar para determinar a suspensão de processos ou efeitos de decisões judiciais. No entanto, cabe destacar que a ADPF-DF 949 se encontra na fase preambular não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. 4. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). 4.1. Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), hipótese no qual está inserida a NOVACAP. 4.2. Jurisprudência: “(...) 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios. 3. Aplicam-se à Novacap as disposições insertas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece que as empresas públicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 4. No julgamento do RE no 599.628/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, o e. STF estabeleceu o entendimento de que “Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas” (RE 599628, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14-10-2011 PUBLIC 17-10-2011 EMENT VOL-02608-01 PP-00156 RTJ VOL-00223-01 PP-00602). 5. No caso da Novacap, cujo objeto social afigura-se “o gerenciamento e a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas”, consoante consta no artigo 2o do Estatuto Social dessa empresa pública, resta claro que não se trata da prestação de serviço público essencial, próprio de Estado, e que a entidade não exerce as atividades em regime de exclusividade. 6. O Cumprimento de Sentença pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser esse regime específico das pessoas jurídicas de direito público. Precedentes do eg. TJDFT. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. “0731476-14.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 08/02/2022). 4.3. Assim, por não se submeter as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no tocante ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (artigo 100 da Constituição Federal), mas aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (art. 835 combinado com o art. 513, caput, do CPC). 4.4. Nesse contexto, aplicável a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, já que a NOVACAP não integra a Fazenda Pública. 4.5. Precedente: “(...) 3 - Por não se lhe impor as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no que pertine ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput), bem como a multa do art. 523, § 1o, do CPC e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença(...)”. (07106321420198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 17/10/2019). 5. Recurso improvido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 910, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que suas contas são absolutamente impenhoráveis. Aduz que deve ser aplicado o regime de precatórios por se tratar de empresa pública prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, completamente dependente de recursos públicos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 100 da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 910, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010